Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706037-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: RONILDO CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL no ID 12915056 , em face do v. acórdão de ID 12649179. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:10:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator